Tribunal: TJMT
Processo: 1002060-90.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002060-90.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO CARDOSO GUIMARAES - CPF: 259.587.108-00 (APELANTE), ILDO BATISTA DO PRADO JUNIOR - CPF: 269.006.288-77 (ADVOGADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), FERNANDA LUIZA LAGES VILEFORT - CPF: 108.607.766-03 (ADVOGADO), THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.865.531-57 (ADVOGADO), BARBARA COSTA DE MELO - CPF: 108.770.996-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HUGO LEONARDO CARDOSO GUIMARAES, visando reformar a sentença de ID. 129120252, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação De Indenização Por Dano Material E Moral C/C Com Pedido De Liminar Inaudita Altera Pars n°1002060-90.2018.8.11.0041, ajuizada em face de AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID.129120254, o apelante aduz a falha na prestação de serviço, com o dever de indenizar.

Contrarrazões no ID. 129120257, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O autor busca a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais, haja vista que em 07.08.2017 pactuou com plano de assistência recíproca (PAR) n. 037162, referente ao veículo TOYOTA/HILLUX CD SRX 4X4, placa QBT-3390, chassi 8AJBA3CD4CG151715, ano/ modelo 2015/2016 com a parte requerida.

Aduz que o plano de assistência do veículo estaria coberto em casos de furto, roubo, colisão, carro reserva e demais coberturas, com participação de R$8.367,00 (oito mil trezentos e sessenta e sete reais) conforme contrato de adesão.

Sustenta que em 23.09.2017 seu veículo foi roubado, momento em que comunicou imediatamente às autoridades policiais, conforme boletim de ocorrência de n. 2017.318558 e, após, no dia 25.09.2017, deu entrada no sinistro junto a empresa requerida (aviso de acidente anexo) sendo informado que aguardasse o prazo legal de localização do veículo.

Relata que já havia adimplido a parcela de adesão e outras duas parcelas do plano de assistência veicular no período de 10.09.2017 a 10.11.2017. Todavia, foi surpreendido com uma notificação extrajudicial informando da negativa da indenização que informava que se tratava de “situação de prejuízo não indenizável”.

O Juiz
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais.

Insurge-se o apelante desta decisão.

Pois bem.

De acordo com a regra cabe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito e à parte ré, por outro lado, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor nos termos do art. 373 do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39a Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação'.”

In casu
, o autor para comprovar suas alegações juntou aos autos boletim de ocorrência, o aviso de acidente associado, comprovantes do pagamento do plano de assistência nos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2017 (ids. 11579011; 11578988; 11579025; 11579025) e a negativa por parte da seguradora que informou que se tratava de
“situação de prejuízo não indenizável na forma pleiteada”
, id. 11579025 – pág. 1.

Por outro lado, a requerida aduz que a negativa ocorreu devido a existência de inquérito policial no qual consta o autor como um dos participantes de suposto
“golpe do seguro”.

Dito isso, para evitar tautologia desnecessário colaciono os trechos pertinentes da r. sentença, na qual bem analisou as provas coligidas nos autos:

“(...) Contudo, foi realizada audiência de instrução e julgamento sendo tomado o depoimento pessoal do autor que prestou as seguintes declarações: “comprou a caminhonete em Cuiabá e foi roubado, fez o seguro no estado em São Paulo, tinha um pessoal de São Paulo com quem sempre fazia seguro e, me indicaram a AGV, eu fiz e quando me roubaram eles não me deram assistência nenhuma. Posteriormente comprou outra camionete e continuou pagando a que roubaram e fez o mesmo seguro para outra camionete e depois foi saber que entraram com uma ação”.

Questionado sobre onde ocorreu o assalto o autor afirmou “foi na Rua Santana em Cuiabá, estava em uma reunião com um amigo que é inclusive uma testemunha (Roberto) e depois no final da tarde passou na casa da outra testemunha (Anderson), quando saiu de lá no final de tarde sozinho e foi assaltado na Rua Santana antes de chegar à Avenida”.

Informou ainda, que quando foi assaltado em 23/09/2017, residia na cidade de Cáceres e estava a aproximadamente 2 dias em Cuiabá, hospedado no Hotel Amazon, e, “estava na Rua Santana, quando foi parado antes de chegar a avenida por uma moto com 2 rapazes armados, que levaram o veículo, sua pasta e um de seus celulares pois, possuía 2 aparelhos telefônicos e, não levaram sua carteira”. Na sequência afirmou “ter ligado para sua ex-esposa buscá-la no Posto Ipiranga e, registrou o boletim de ocorrência no mesmo dia do evento”.

Sustentou que comprou o veículo em Cuiabá e fez o seguro em São Paulo bem como, que na época dos fatos residia em Cáceres/MT e fazia o trajeto entre Cáceres e Cuiabá de 2 a 3 vezes por semana a trabalho. Questionado sobre o endereço fornecido na petição inicial, apólice de seguro e boletim de ocorrência[2], informou: “era a residência do Anderson Garcia da Silva que fazia serviços para ele tais como, limpeza de ar-condicionado e usava o seu endereço para encaminhar suas correspondências e outros documentos”.

Declarou que levou o veículo na Saroba Pneus em Cuiabá “apenas para calibrar os pneus” e, conheceu Flávio Ribeiro de Oliveira quando estava vendendo um pedaço de terra da sua fazenda, pois ele foi apresentado como corretor de imóveis. Questionado se já esteve na oficina Saroba Pneus acompanhado do Sr. Flávio informou que “se encontrou com ele lá um dia porque ele levaria o comprador para ver a terra” que estava vendendo.”

Além disso, negou que o Sr. Flavio tenha sido passageiro no veículo roubado e ter levado a camionete para a Bolívia. Questionado sobre os envolvidos na investigação policial, respondeu o seguinte:

a) Conhece alguém de nome Andréa Brito Ferrari? Resposta: “Sim, trabalhou junto com ela na venda de couro de jacaré e, não soube dizer onde ela reside atualmente, porque o local estaria fechado”. Não soube informar se ela teve algum veículo roubado.

b) Conhece a Sra. Janice Parreira Duarte? Resposta: “sim, a família dela é de onde ele fazia serviços e não soube dizer se ela teve algum veículo roubado, só a conhecia de vista”.

c) Já esteve com Flavio Ribeiro de Oliveira na oficina Saroba Pneus? Resposta: “Sim, se encontrou com ele lá um dia porque ele levaria o comprador para ver a terra”.

Afirmou que teve ciência sobre a investigação criminal por conta da atualização cadastral nos hipermercados que fornece produtos e que “não tinha a necessidade disso, sempre trabalhou em vendas e continuou pagando o seguro por mais 6 meses porque era de um amigo e, se não pagasse iriam negativar o seu nome o que não podia acontecer por conta dos hipermercados”. Por fim, o autor confirmou ser ele na foto do id. 14195376, quando foi até a Policia Civil prestar declarações e, nunca se deslocou com o automóvel até a Bolívia e tampouco, efetuou a troca das rodas originais por pneus de ferro.

Na sequência, foi ouvida a testemunha Roberto Carlos Dionésio que declarou “que o requerente trabalhava com venda de batata e cebola e, queria entrar no ramo de compra e venda de fazendas por isso o procurou”. Afirmou que fizeram uma reunião em 2017, próximo ao Shopping 3 Américas de Cuiabá/MT e, ele chegou ao local numa camionete Hillux, cor prata, modelo novo. Informou ao juízo que ficou sabendo sobre o assalto ao ligar para o Sr. Hugo no dia seguinte, pois iriam se encontrar novamente.

Questionado sobre a residência do autor, declarou que ele tinha residência em Cáceres e um endereço comercial em Cuiabá/MT. Não soube informar sobre a existência de negócios entre o requerente e os investigados na ação policial. Atesta que na época ele teria condições de comprar “10 a 15 camionetes pois, o sogro tinha uma fazenda grande e tinham muitos negócios”. Perguntado a testemunha se saberia dizer quais rodas estavam na camionete, o Sr. Roberto disse que não se recordava de como eram as rodas da camionete naquela data.

(...)

Isso porque, afirmou ter sido roubado na Rua Santana, Bairro Jardim das Palmeiras nesta Capital (Boletim de Ocorrência – id. 11579011 – págs. 4/6). Todavia, em audiência informou que “no final de tarde passou na casa da outra testemunha (Anderson) foi sair de lá e foi assaltado”

Nesse sentido é importante mencionar que a testemunha informada pelo autor é o Sr. Anderson Garcia da Silva, e o endereço informado em id. 43787561 – págs. 1⁄2, é o mesmo endereço que o autor utilizava para receber suas correspondências conforme declarado em audiência.

Não obstante a isso, em um primeiro momento o autor atestou que “fez o seguro no estado em São Paulo, tinha um pessoal de São Paulo com quem sempre fazia seguro e, me indicaram a AGV” e após, afirmou que “continuou pagando o seguro por mais 6 meses porque era de um amigo”.

Assim, observa-se as contradições das informações prestadas pelo autor, o que infirma a tese da requerida da suspeita do
“golpe do seguro”.
Ademais, conforme já mencionado nos autos encontra-se em andamento um inquérito policial, o qual visa apurar a suposta prática do golpe de seguro em que o autor está sendo investigado.

Portanto, ante a ocorrência da inconsistência nos fatos narrados pelo autor, bem como a existência de inquérito policial visando apurar a suposta prática de
“golpe do seguro”,
verifico que o autor não se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo de seu direito. Por outro lado, a requerida demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art.373 do CPC.

Desse modo, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022